Tribunal: STF
Processo: STP 1007
Classe: STP
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Ementa: Direito Processual. Referendo de Medida cautelar em suspensão de tutela provisória. Reintegração de posse em desfavor de indígenas.



    I. Caso em exame



    1. Pedido de suspensão de tutela provisória que tem por objeto duas decisões que deferiram reintegrações de posse, em favor de particulares, de imóveis ocupados por indígenas e localizados na Terra Indígena Taperebá.



    II. Questão em discussão 



    2. Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de liminar em medida de contracautela.



    III. Razões de decidir



    3. A primeira decisão impugnada teve seus efeitos suspensos por 120 dias para a atuação da comissão de conflitos fundiários. Durante esse período, não há risco de grave lesão à ordem pública, pois a reintegração de posse não será realizada. Assim, a requerente deverá informar ao Juízo o resultado da mediação, para que então seja analisada a presença dos requisitos para a concessão da medida.



    4. Plausibilidade do direito invocado. O cumprimento da segunda decisão parece causar risco de grave lesão à ordem e à segurança públicas. A efetivação da ordem de reintegração de posse pode agravar o conflito fundiário na região, habitada por comunidade em situação de vulnerabilidade social e econômica.



    5. Perigo na demora. A atualidade da escalada de violência na região foi reconhecida em medida cautelar deferida recentemente pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos especificamente com relação à Terra Indígena Taperebá.



    IV. Dispositivo



    6. Referendo da medida cautelar parcialmente deferida.



    ________



    Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 134, caput, e art. 231;  Lei nº 8.437/1992, art. 4º, caput e § 7º; Portaria nº 734/2017.



    Jurisprudência citada: SL 866 (2016 e 2019) Rel. Min. Dias Toffoli; SL 1096-AgR (2018), Relª. Minª. Cármen Lúcia; STA 800 (2020) Rel. Min. Dias Toffoli; STA 933-MC-Ref, (2023) Relª. Minª. Rosa Weber; SL 1696 (2023), Rel. Min. Luís Roberto Barroso.